Tribunal: TJDFT
Processo: 0750012-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750012-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA AGRAVADO: LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda – IES pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de obrigação de fazer c/c antecipação da tutela, determinou à requerida que proceda à suspensão de todos os débitos decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais pactuado entre as partes, referentes ao curso de graduação em Biomedicina, devendo a ré liberar o “login” e senha de acesso ao portal do aluno ao autor, sem restrição de acesso às matérias obrigatórias para a sua formação, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite do valor da causa. O agravante assevera que devem ser observadas as normas internas da instituição, a qual segue um rígido calendário acadêmico, destacando que todas as avaliações e atividades já estão em andamento. Aduz ser exíguo o prazo concedido para cumprimento da obrigação em tela. Expõe que o segundo (2o) semestre de 2023 está praticamente encerrado, não sendo mais possível a inscrição de alunos. Esclarece que a inscrição realizada pelo aluno foi para o primeiro (1o) semestre de 2024, na data de 04.10.23, tendo sido gerado um boleto no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), referente à diluição solidária da companhia. Acrescenta que o referido pagamento foi efetivado em 05.10.23. Invoca os arts. 497 e 537, do CPC. Pede a imediata concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, a fim de afastar a cominação imposta. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao fumus boni iuris, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do referido requisito através da fundamentação expendida. Isso porque, das provas até então produzidas, nesta fase de cognição sumária, verifica-se que a parte autora demonstrou que foi beneficiada com bolsa integral de cem por cento (100%) até o término do curso de graduação, não podendo, em princípio, incidir cobranças diversas do pactuado, sendo que eventuais valores exigidos pela instituição ré parecem ser indevidos, bem como a vedação ao acesso ao portal do aluno e, por conseguinte, à sua matrícula. Ademais, como bem observou a julgadora singular, “também não há razão para que seja impedido de continuar a realizar normalmente o curso, mas deve ser observado, nesse ponto, que o ano letivo está o final, de modo que se ele não conseguiu renovar a matrícula ou dar continuidade às atividades curriculares no início do semestre, somente poderão fazê-lo para o primeiro semestre de 2024” (ID no 53726377, pág. 03). De mais a mais, não há que se falar em extinção da multa cominatória imposta ao agravante, sequer em sua redução, na forma do art. 537, § 1o, do CPC. Dos documentos colacionados aos autos, até então, não é possível afirmar que a liminar em tela restou devidamente cumprida, sequer se pode afirmar, ao menos em princípio, que haja justa causa para seu descumprimento. E não fosse isso o bastante, apesar de o recorrente ter alegado que as astreintes foram fixadas de forma irrazoável e desproporcional, não se vislumbra qualquer excesso na periodicidade ou no valor fixado, tendo em conta que esta se mostra suficiente e compatível com a obrigação em discussão, destacando-se que o valor da multa deve ser suficiente para desencorajar a parte ré a descumprir a ordem judicial, sem enriquecer ilicitamente a parte autora. Por outro lado, no que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “imperioso se faz o deferimento do Efeito Suspensivo no presente Agravo, o que se requer, desde já, a Vossas Excelências, evitando dano irreparável à Agravante” (ID no 53726374, pág. 03), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator